Tribunal: TJDFT
Processo: 0738997-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VALOR DA CAUSA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que, considerando os valores dos empréstimos contraídos e o valor econômico almejado, extinguiu o processo sem julgamento de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. As questões em discussão: (i) saber se o valor da causa ou do proveito econômico almejado pela autora suplanta o teto dos juizados especiais; (ii) ultrapassada a preliminar, analisar a possibilidade de cancelamento de débitos automáticos em conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Do valor da causa. No caso, não se discute a existência ou o valor dos contratos financeiros, mas tão somente a possibilidade de cancelar os descontos automáticos mensais das parcelas diretamente na conta corrente da autora. Outrossim, o valor da causa não corresponde ao valor do contrato, e o proveito econômico restringe-se ao valor da parcela mensal do débito automático que se pretende suspender. Nesse sentido: Acórdão 1913332, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 28/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024.
4. Afastados os fundamentos legais para amparar a extinção do processo, sem resolução de mérito, deve ser desconstituída a sentença que reconheceu a incompetência dos juizados especiais, em decorrência do valor da causa. O conjunto probatório é satisfatório para o deslinde da controvérsia, permitindo o pronto julgamento do mérito pelo órgão revisor, com base na aplicação da teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC).
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. Segundo o contexto probatório, em 19/04/2024 a autora solicitou ao Banco de Brasília - BRB o cancelamento de débitos automáticos das parcelas de 7 (sete) contratos financeiros (ID 66444427). Entretanto, no mês de maio/2024 a ré promoveu descontos automáticos de parcelas de três empréstimos, totalizando o débito de R$2.247,06 (ID 66444428).
7. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, dispõe no art. 6o: “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
8. E o art. 9.o, parágrafo único, da mesma Resolução, estabelece: “Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização.”
9. No caso, a autora não impugnou a autorização concedida, de forma que o cancelamento da autorização de débito automático fere o princípio da boa-fé objetiva.
10. Outrossim, a referida Resolução é ato normativo secundário e não pode se sobrepor aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Precedente: Acórdão 1854514, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/04/2024, publicado no DJE: 13/5/2024.
11. Destarte, considerando que o débito em conta corrente, regularmente autorizado, proporciona condições mais favoráveis para a obtenção do financiamento bancário, a alteração da forma de pagamento implica na revisão das condições do contrato, de forma que a irrevogabilidade da autorização do débito automático não caracteriza abusividade. No mesmo sentido: Acórdão 1964152, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 07/02/2025.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido. Sentença desconstituída. No mérito, julgado improcedente a pretensão deduzida na inicial.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 3o; CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC 4.790/2020, art. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913332, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 28/08/2024; Acórdão 1854486, Acórdão 1854514, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/04/2024; Acórdão 1964152, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 07/02/2025.